Tribunal: TJSP
Processo: 1002991-67.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de empréstimo Pessoal não-consignado. Ação revisional de juros. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Taxa de juros superior a uma vez e meia ao dobro da média praticada no mercado. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação da taxa de juros que se impõe reconhecida. Adequação à taxa média de mercado. Recálculo em liquidação, para ser fixada a

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de empréstimo Pessoal não-consignado. Ação revisional de juros. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Taxa de juros superior a uma vez e meia ao dobro da média praticada no mercado. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação da taxa de juros que se impõe reconhecida. Adequação à taxa média de mercado. Recálculo em liquidação, para ser fixada a taxa média de mercado, com atualização das diferenças dos marcos em que houve cobrança a mais e juros de mora da citação, e aferir a existência de saldo devedor ou credor ao mutuário e, neste caso, com devolução simples. Procedência da ação, com observação. Critério de equidade na fixação da verba honorária. Recurso provido.